Tribunal: STF
Processo: ARE 1400203
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (e-Doc. 38):



    “CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA VERBA DECORRENTE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA JUDICIAL TOMADA COM ESCOPO NO INC. IV DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO QUE IMPORTE NA INVERSÃO DA ORDEM LEGAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (e-Doc. 50).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 129, I, da CF/88, tendo em vista que a “Primeira Câmara Criminal julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público, por entender que a definição da destinação dos valores oriundos da prestação pecuniária é de incumbência do juízo da execução penal, consignando não haver violação ao sistema acusatório "[...] já que a atribuição de competência a Órgão do Poder Judiciário para indicar o destinatário da prestação pecuniária, não interfere na prerrogativa ministerial de estabelecer esta ou as demais condições do ANPP" (Evento 25, RELVOTO1). 



    A vista disso, requer o provimento do apelo “para que seja redefinida a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária em favor do Fundo de Melhorias da Polícia Militar, nos termos do acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o Investigado (e-Doc. 58).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo, uma vez que as supostas ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) (e-Doc. 79). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-Doc. 99). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com substrato na Lei 13.964, de 2019, que, “muito embora a redação do dispositivo legal supramencionado legitime o Ministério Público para definir as condições do acordo de não persecução penal, entre as quais encontra-se a prestação pecuniária, não foi atribuído ao referido Órgão a escolha da destinação da verba angariada no pacto (inc. IV do art. 28-A).” (e-Doc. 38, fl. 3).



    Efetivamente, a matéria veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Em igual sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.379.460-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022).



    E ainda: ARE 1.400.116, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe de 22/9/2022; e ARE 1.388.904, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente